Tribunal: TCU
Processo: 018.353/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur em razão da não aprovação da prestação de contas dos recursos transferidos ao Município de Brejo da Madre de Deus/PE por força do Convênio 1.396/2009 (Siconv 717490), o qual objetivava a implementação do projeto intitulado Toio-Fest, nos dias 11, 12, 13, 24, 25 e 31/12/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8705/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, alterando a redação do Acórdão 8705/2019-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: "9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Edson de Sousa e, assim, julgar irregulares as presentes contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b', e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do RI/TCU; 9.3. aplicar ao Sr. José Edson de Sousa a multa prevista no art. art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RITCU), o recolhimento da referida dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor;"; 9.2. excluir a empresa Star Produções Artísticas Ltda. - ME da relação processual, com fulcro no art. 281 do RITCU; e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e à Star Produções Artísticas Ltda. - ME.